Tribunal: TJSP
Processo: 1015575-77.2023.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS – Empréstimo Pessoal – Sentença de improcedência – Insurreição da autora - Alegação de abusividade da taxa de juros praticada pela instituição financeira no contrato de empréstimo firmado entre as partes - Razoabilidade da pretensão - Taxa de juros cobrada pela instituição financeira que extrapolou o limite razoável da média

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS – Empréstimo Pessoal – Sentença de improcedência – Insurreição da autora - Alegação de abusividade da taxa de juros praticada pela instituição financeira no contrato de empréstimo firmado entre as partes - Razoabilidade da pretensão - Taxa de juros cobrada pela instituição financeira que extrapolou o limite razoável da média de mercado, ocorrendo abusividade – Precedentes – Determinação de recálculo da dívida e devolução/compensação, em dobro, dos valores a maior pagos pela autora, acrescidos de correção monetária desde o desembolso e, nos termos do art. 406 do CC, taxa Selic a partir da citação, de conformidade com recente decisão do C. Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.795.982 e Lei 14.905, de 28 de junho de 2024 – Dano moral não configurado – O fato de as taxas de juros terem sido limitadas às taxas médias do mercado pelo Judiciário não importa em qualquer reparação por dano moral, porque o consentimento dado ao firmar os contratos de forma alguma importou em restrição de direito - Precedentes da 23a Câmara D. Privado – Sucumbência recíproca – Recurso provido, em parte, nos termos da fundamentação.